Tribunal: TJDFT
Processo: 0709702-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709702-39.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENDONCA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MENDONCA &amp; GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O presente processo se encontra com pauta de julgamento designada para o dia 18 de fevereiro de 2021 (id. 21948174). Nada a prover, por hora, quanto ao pedido id. 22189999. Aguarde-se o julgamento. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator